Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-58.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano, 4 meses e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 53 dias-multa. A defesa busca a redução da pena e a fixação de regime mais favorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior; e, (ii) avaliar a adequação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade é adequada quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena anterior, porque evidencia maior reprovabilidade da conduta e quebra da confiança depositada pelo Estado.

4. Se o critério de exasperação adotado pelo Juízo sentenciante (fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima) encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há falar em readequação.

5. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; TJDFT, Acórdão 1656239, Rel. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 02.02.2023.